Tribunal: TJSP
Processo: 2150969-22.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-19
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, não reconheceu a nulidade de intimação alegada pela executada e manteve a exigência do pagamento da multa imposta. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se houve nulidade

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, não reconheceu a nulidade de intimação alegada pela executada e manteve a exigência do pagamento da multa imposta. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se houve nulidade nas intimações realizadas no cumprimento de sentença, alegada pela executada, devido à intimação ter sido feita em nome do antigo patrono. III. Razões de Decidir. 3. A executada foi intimada pessoalmente, conforme aviso de recebimento, sem qualquer ressalva, não havendo nulidade na intimação. 4. A intimação foi realizada no endereço da sede da pessoa jurídica executada, sendo válida conforme jurisprudência do TJSP. IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A intimação realizada por carta e confirmada pelo aviso de recebimento no endereço da pessoa jurídica é válida.